Tribunal: CARF
Processo: 10283.008383/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.008383/2007-73
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-009.324 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

PLANAVE NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/05/2003
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO
VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. PORTARIA MF N.o 63. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira
instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 não se
conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO QUE EXONERA O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO RECORRENTE.
Não se conhece do recurso voluntário que objetiva cancelar o lançamento com
crédito tributário já exonerado em decisão de primeira instância. O interesse
recursal é composto pelo binômio necessidade e adequação. Não sendo
observada a sucumbência do recorrente inexiste demonstração da necessidade
do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.008383/2007-73
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.324 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008383/2007-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha
Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Martin da Silva Gesto e Mário
Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro Samis Antonio de Queiroz,
substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino. Ausente, momentaneamente, a
conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso de Ofício (e-fl. 1.988) e de Recurso
Voluntário (e-fls. 2.000/2.013), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizados nos termos
dos arts. 34, inciso I, e 33, respectivamente, ambos do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, o primeiro interposto mediante
simples declaração na própria decisão de primeira instância, enquanto o segundo recurso foi
interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu
inconformismo com a decisão de piso (e-fls. 1.987/1.995), proferida em sessão de 27/01/2010,
consubstanciada no Acórdão n.o 01-16.144, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belém/PA (DRJ/BEL), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte o pedido deduzido na impugnação, tendo, de toda sorte, exonerado o crédito
lançado por vício material, cancelando a autuação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RETENÇÃO NA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, a partir da competência
fevereiro de 1999, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços e recolher à Previdência Social a importância retida.
DECADÊNCIA.
O direito de constituir o crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, em
virtude do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91 pelo
Supremo Tribunal Federal (STF) por meio da Súmula Vinculante no 08 de 12/06/2008,
publicada no DJ de 20/06/2008, de observância obrigatória por força do disposto no art.
103-A da Constituição Federal de 1988, regulamentado pelo art. 2o da Lei no
11.417/2006, extingue-se em 5 (cinco). Aplicar-se-á, assim, o prazo decadencial do art.
150, § 4o, do CTN.
VÍCIO MATERIAL.
É improcedente, por vício material, o Auto de Infração – AI lavrado sem elementos da
motivação, comprometendo a garantia de liquidez e certeza do crédito previdenciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) juntamente com as peças
integrativas e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD no
37.119.288-9, lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, referente
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.324 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008383/2007-73

às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à retenção de 11% (onze
por cento) que a empresa deixou de efetuar sobre o valor bruto das Notas Fiscais ou
Faturas de Prestação de Serviços, contratados mediante cessão de mão-de-obra, previsto
no art. 31 da Lei 8.212/91, totalizando o valor de R$ 1.230.510,11 (um milhão, duzentos
e trinta mil, quinhentos e dez reais e onze centavos), consolidado em 27/11/2007 e
correspondente ao período de 01/2001 a 12/2006.

Conforme Relatório Fiscal de fls. 243/247, o lançamento refere-se a
obrigatoriedade do recolhimento da retenção, de que trata o art. 31, da Lei no 8.212/91,
estabelecida para a empresa notificada, por serviços prestados mediante empreitada de
mão-de-obra, por diversas empresas, conforme apurado na Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte – DIRF, do período.

Notícia ainda o referido Relatório Fiscal que:

O lançamento refere-se à antecipação das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados das empresas relacionadas, cuja base de
cálculo é o valor bruto das notas fiscais de serviço com cessão de mão-de-obra,
detalhadas no "Relatório de Lançamentos" da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito – NFLD.

Foi solicitado por meio do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos – TIAD as guias de recolhimento que comprovariam que a empresa
efetuou o recolhimento das retenções, a que estaria obrigada na condição de contratante
de serviços, todavia, as guias das empresas relacionadas não foram apresentadas.

As informações constantes do demonstrativo anexo ao Relatório fiscal foram
extraídas da DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte onde as
empresas relacionadas figuram como prestadoras de serviço.

As contribuições foram lançadas de acordo com o Art. 37, da Lei no 8.212/91,
aplicando-se a alíquota de 11% sobre o valor da notas fiscais/fatura de serviços
prestados com cessão de mão-de-obra declaradas na DIRF.

Para apuração do crédito foram examinados os Livros Diários, Razão e
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF.

Conforme os diversos relatórios que compõem a NFLD, em especial o
Discriminativo Analítico de Débito – DAD de fls. 04/131 e o Relatório de Lançamentos
de fls. 154/223, as contribuições lançadas estão discriminadas em levantamentos
distintos para cada empresa prestadora de serviço, identificada no demonstrativo de
pagamentos de serviços prestados a pessoa jurídica, constante de fls. 248/255.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Às fls. 278/285, a notificada apresenta impugnação, acompanhada dos anexos de
fls. 286/1795. A autuada apresenta os argumentos que transcrevo a síntese a seguir,
requerendo: a) sejam julgadas as preliminares, após realizar as diligências e perícia
contábil, declarando a nulidade da NFLD; b) se ultrapassada as preliminares, sejam
julgados improcedentes os lançamentos efetivados na NFLD ora impugnada:

Inicialmente postula pela tempestividade da impugnação apresentada, fazendo
uma resenha dos fatos ocorridos, afirmando que teria exibido à fiscalização todas as
Guias de Previdência Social – GPS referentes as retenções efetuadas por serviços
prestados por várias empresas que lhe cediam mão-de-obra dos exercícios de 2003 a
2006, como provam os documentos em anexo;

Prossegue mencionando que, não obstante a apresentação de documentos físicos,
a fiscalização teria cometido erros absurdos e desmotivados, a seguir apontados: a) não
teria identificado as empresas prestadoras de serviços à Impugnante que não estavam
fornecendo mão de obra, e por conseguinte, vedada a retenção; b) teria taxado todas as
empresas, quer as que ofereciam mão-de-obra à impugnante, quer as empresas não
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.324 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008383/2007-73

sujeitas a retenção e que prestaram serviços de assessoria (escritório jurídico,
contabilidade etc.); c) não teria cotejado as GFIP, GPS, Notas Fiscais e demais
documentos exibidos pela impugnante, além de não perceber e identificar na
contabilidade os recolhimentos efetivados; d) teria desconsiderado todos os
recolhimentos efetivados pela impugnante, dos valores que reteve na fonte enquanto
tomadora dos serviços de empresas que lhe forneciam mão-de-obra.

Aduz que seriam tarefas privativas do Contador, pessoa física diplomada como
Bacharel em Ciências Contábeis, registrado no Conselho Regional de Contabilidade –
CRC, o exame de livros contábeis e fiscais ou de arquivos contidos em bancos de dados
de contabilidade eletrônica, sendo a habilitação no CRC requisito pleno e essencial para
validade do procedimento administrativo fiscal fundado em exame de escrita ou revisão
contábil falada, logo, o ato de agente incapaz não produziria eficácia, pois seria ato
atentatório de preceito legal, estando o agente exercendo ilegalmente tarefa privativa de
profissão regulamentada por lei federal, o que afetaria o lançamento.

Dessa forma alega que o lançamento teria resultado em ato administrativo
desmotivado, desvinculado, discricionário, abusivo e afastado do que exige o art. 142
do CTN, necessários a validade do lançamento do Crédito Tributário, mediante o
completo abandono dos documentos comprobatórios que foram entregues à fiscalização.

Prossegue alegando a ilegalidade do arbitramento, posto que foram
desconsideradas as GPS, Notas Fiscais e demais documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações da defendente, o que por si só constituiria motivo de
declaração da total improcedência dos desmotivados lançamentos contidos na NFLD
37.119.288-9 ora impugnada, que cobram retenção de empresas que jamais forneceram
mão-de-obra à Impugnante, porque a modalidade dos serviços prestados não envolvem
cessão de mão-de-obra, conforme provam os documentos anexos.

Na remota possibilidade de serem ultrapassadas as preliminares, o que se admite
pôr mera argumentação e desejo de ver a presente NFLD 37.119.288-9 ser considerada
totalmente improcedente, apresenta quanto ao mérito os argumentos que seguem.

Que a fiscalização não poderia, sob pena de nulidade do respectivo auto infração
e notificação fiscal, pôr desvio de finalidade e abuso de poder, com objetivo ilícito e
sem motivação legal, lançar crédito tributário com base em arbitramento desmotivado,
com desconsideração dos valores constantes da escrituração contábil-fiscal idônea e
tempestiva e demais documentos contábeis, das notas fiscais de serviços e GPS
apresentadas, no curso da fiscalização, que sempre faz prova em favor do contribuinte,
eivando de nulidade a NFLD impugnada, porque em descompasso com as disposições
expressas do art. 142 do CTN.

Alega que quando as contribuições declaradas nas GFIP e recolhidas pela
impugnante, são desconsideradas e distorcidas no ato do desmotivado lançamento,
especialmente quando há desconsideração proposital das retenções na fonte efetivadas
pela Impugnante, o lançamento deveria ser revisto em ampla, necessária e obrigatória
diligência de revisão administrativa do Lançamento, como garantia do Devido Processo
Legal Administrativo previsto no Inciso LIV, art. 5o da CF/88, pelo que requer que
sejam acolhidas as provas documentais que escoltam a impugnação.

Argumenta que a multa imposta seria confiscatória, ilegal desmotivada e
decorrente de ato discricionário, com desvio de finalidade e excesso de exação, na
medida em que a impugnante não praticou sonegação, fraude ou conluio;

Com amparo na garantia constitucional do pleno, amplo e irrestrito contraditório
insculpido como direito fundamental inalienável nos Incisos XXXIV, XXXV, LV e
caput do art. 5o da CF/58 c/c o art. 145, I, do CTN, no art. 16, IV, do Decreto 70.235/72,
requer que lhe sejam deferidas as provas requeridas, notadamente a que determine a
realização da Diligência de instrução, mormente no que diz respeito a Revisão do
Lançamento com Perícia Contábil desde já requerida, que é direito do contribuinte que
necessita ser protegido na forma da lei.

Apresenta como perito, seu assistente técnico, para acompanhar os
procedimentos de diligência, com perícia contábil, o Sr. Ricardo A. da Silva, brasileiro,
contador, portador do CPF/MF 078.007.268-14, que poderá ser localizado no horário
comercial, no endereço da impugnante, mediante a apresentação dos seguintes quesitos:
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.324 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008383/2007-73

• Quais as empresas prestadoras de serviços que não estão sujeitas a
retenção dos 11% na fonte?
• O procedimento da auditora ao exigir retenção pela impugnante de
empresas não obrigadas a esta forma de tributação está correto?
• De acordo com a documentação juntada, GPS e notas fiscais, existe
diferença de contribuição previdenciária nos moldes lançados?
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita. Declarou-se a
decadência parcial do lançamento, reconhecendo o lustro no que se refere ao período 01/2001 a
10/2002. Ademais, para o período não decadente do lançamento, reconheceu-se vício material no
arbitramento das bases de cálculo de modo a exonerar integralmente o valor lançado, não
havendo crédito em continuidade exigido.
Do Recurso de Ofício
O recurso necessário foi interposto por declaração na decisão de primeira
instância, nestes termos (e-fl. 1.988):
Deste Ato recorre-se de ofício ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 67
da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, em razão de o valor exonerado ultrapassar
o valor de alçada, de que trata o art. 1o da Portaria/MF no 03, de 03/01/2008.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo postula a manutenção do cancelamento do
lançamento. A peça recursal mais se assemelha a uma contrarrazões ao recurso de ofício.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
O recurso de ofício deve-se ao fato de a decisão objurgada ter exonerado o valor
lançado de R$ 1.230.510,11 (um milhão, duzentos e trinta mil, quinhentos e dez reais e onze
centavos).
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.324 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008383/2007-73

Pois bem. Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio.
Dessarte, cabe afirmar que, na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, estando, atualmente, fixado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais),
na forma do art. 1.o da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, que reza:
Art. 1.o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1.o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2.o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2.o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3.o Fica revogada a Portaria MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008.
Como é de conhecimento amplo, a Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017,
tem por finalidade estabelecer limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Antes de sua vigência, especialmente por ocasião da interposição do recurso de
ofício, estava vigente a Portaria MF n.o 3, de 2008, que fixava o teto em R$ 1.000.000,00.
Concretamente, considerando o montante exonerado na origem, em termos de
principal e a multa, referida exoneração aponta para uma redução em primeira instância inferior
ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017,
considerando tributo e encargos de multa, já que, observando a norma regulamentar, não se
computam os juros de mora pela taxa SELIC.
Demais disto, em precedentes recentes deste Colegiado caminhou-se no mesmo
sentido, em decisões unânimes. Eis as ementas:
Acórdão n.o 2202-006.075, datado de 03/03/2020
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo
e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de R$
2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.186, datado de 07/05/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.324 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008383/2007-73

Recurso de Ofício não conhecido, por valor de exoneração abaixo do limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Acórdão n.o 2202-005.558, datado de 08/10/2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária,
para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de
admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite
vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de
tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de
R$ 2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, não deve ter seguimento o recurso necessário, pois houve exoneração do
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite de
alçada hodiernamente vigente.
Sendo assim, não conheço do recurso de ofício.
Admissibilidade do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 05/04/2010, e-fl. 1.997,
protocolo recursal em 05/05/2010, e-fl. 2.000, e despacho de encaminhamento, e-fl. 2.033),
porém não deve ser conhecido por falta de interesse processual.
Observo que a decisão objurgada exonerou o crédito tributário, cancelando a
autuação e o fez por vício material, estando já fulminado o lançamento. A peça recursal, além
disso, mais se assemelha a uma réplica ao recurso de ofício, pretendendo manter o cancelamento
do lançamento, já efetivado, portanto, não sendo necessário o recurso voluntário para fins de
apresentar manifestação contrária ao recurso de ofício.
Ainda que o recorrente pondere que não se reconheceu a decadência como
pleiteado, tem-se que repetir que o lançamento já restou cancelado, exonerado, nada lhe será
exigido em razão do lançamento fulminado, de modo que, ainda ponderando ter a DRJ
argumentado que a procedência do pedido da impugnação era parcial, inexiste sucumbência na
forma veiculada no recurso voluntário.
Lembre-se, de todo modo, que foi declarada a decadência parcial do lançamento,
reconhecendo o lustro no que se refere ao período 01/2001 a 10/2002 e, de qualquer forma, para
o período em que o lançamento não seria decadente, reconheceu-se vício material no
arbitramento das bases de cálculo, de modo a exonerar integralmente o valor lançado, não
havendo crédito em continuidade exigido. Ainda que todo o crédito fosse decadente, continuaria
cancelado o lançamento.
Neste diapasão, tenho em mente que não se conhece do recurso voluntário que
objetiva cancelar o lançamento com crédito tributário já exonerado em decisão de primeira
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.324 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.008383/2007-73

instância, visto que o interesse recursal é composto pelo binômio necessidade e adequação e,
dessarte, não sendo observada a sucumbência do recorrente, inexiste demonstração da
necessidade do recurso.
O lançamento está cancelado em definitivo.
Por conseguinte, não conheço do recurso voluntário.
Conclusão quanto ao Recurso de Ofício e ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, não conheço do recurso de ofício e, de igual modo, não conheço do recurso voluntário.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de ofício e NÃO CONHEÇO do
recurso voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2042
DF CARF MF
Original